Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DESCUMPRIMENTO DE AUTOS DE EMBARGO, DE INTERDIÇÃO E DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. INFRAÇÃO CONTINUADA. AUTOS DE INFRAÇÃO REGULARMENTE EXPEDIDOS. NULIDADE INEXISTENTE.
I. Em se tratando de infração continuada por descumprimento de autos próprios de embargo, de intimação demolitória e de interdição, as multas são aplicadas de forma cumulativa e calculadas pelo dobro do valor da última multa aplicada, conforme estabelecem os artigos 121, 123, § 4o, inciso IV, 124, caput, 128, caput e § 2o, 131, caput, 132, caput, e 133, caput, da Lei Distrital 6.138/2018.
II. Há distinção entre a incidência e a exigibilidade das multas: caracterizada a violação ao embargo, à interdição e à intimação demolitória, infrações distintas veiculadas por meio de autos próprios, podem ser lavrados os autos de infração respectivos sem necessidade de que a lavratura do subsequente aguarde o prazo de pagamento da multa fixado no anterior, consoante a inteligência dos artigos 172, 175, caput, e 176, § 1o, do Decreto Distrital 43.056/2022.
III. O encadeamento ou a sucessão que deve ser observada se restringe à lavratura dos autos de embargo, de interdição e de intimação demolitória, na esteira do que prescrevem os artigos 177, caput, 178, caput, e 180, caput, do Decreto Distrital 43.056/2022.
IV. Os autos de infração podem ser lavrados depois de sedimentada, no plano administrativo, a existência das infrações tipificadas nos autos de embargo, de interdição e de intimação demolitória, ou seja, depois de configurada a revelia ou rejeitada a impugnação apresentada, sem qualquer relação de prejudicialidade, sendo a exigibilidade das multas, traduzida pela inscrição na dívida ativa, aferida em razão do escoamento do prazo para pagamento ou da rejeição da impugnação eventualmente apresentada, segundo dispõem os os artigos 189 e 191, inciso I, do Decreto Distrital 43.056/2022.
V. Apelação provida.